Tribunal: TJDFT
Processo: 0706196-09.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. SEGUNDA FASE. CONTRATO DE ADMINISTRAÇÃO DE BENS. ACORDO TÁCITO DE APLICAÇÃO DO CAPITAL DA AUTORA EM INVESTIMENTOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE OPERAÇÕES DESSA NATUREZA. DISCUSSÃO ACERCA DO RATEIO DOS LUCROS E DOS PREJUÍZOS ENTRE AS PARTES. DESNECESSIDADE. QUANTIA QUE DEVE SER DEVOLVIDA À AUTORA. BLOQUEIO DE BEM IMÓVEL DO REQUERIDO. ALEGAÇÃO DE BEM DE FAMÍLIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. MANUTENÇÃO DO BLOQUEIO. OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DE MATÉRIAS JÁ ANALISADAS. VIA INADEQUADA. EFETIVA E ADEQUADA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.
2. Não se vislumbra qualquer omissão no acórdão impugnado que, a partir do exame da documentação apresentada pelo réu, concluiu que este não logrou demonstrar que de fato aplicou os valores a ele repassados pela autora e que dos investimentos decorreram prejuízos. Uma vez não demonstrada sequer a aplicação do dinheiro, não se mostra necessário e relevante se adentrar às responsabilidades de cada parte no contrato, não havendo qualquer omissão nesse sentido.
3. Conforme consignado no acórdão impugnado, o imóvel, para ser considerado bem de família, deve ser o único residencial do devedor ou de sua unidade familiar, servindo-lhe de residência permanente ou de retirada de frutos para sua sobrevivência. No caso, o réu não logrou demonstrar tal circunstância, não havendo qualquer obscuridade no acórdão.
4. Se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado, e já que a questão não comporta solução pela via estreita dos embargos de declaração, deve a irresignação, ser deduzida por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado.
5. O CPC adotou a concepção chamada de “prequestionamento ficto”, de modo que a simples interposição dos aclaratórios é suficiente para fins de prequestionamento, independentemente de manifestação expressa do órgão julgador sobre cada dispositivo legal invocado pela parte.
6. Embargos de declaração desprovidos.